Tribunal: TJSP
Processo: 2226993-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da instituição financeira à reforma da r. decisão que determinou a suspensão de descontos em desfavor da autora, que seriam fruto de contratação não consentida. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Instituição bancária que deverá cumprir a ordem judicial, já que os descontos são efetuados em conta corrente de sua cliente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da instituição financeira à reforma da r. decisão que determinou a suspensão de descontos em desfavor da autora, que seriam fruto de contratação não consentida. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Instituição bancária que deverá cumprir a ordem judicial, já que os descontos são efetuados em conta corrente de sua cliente. Tutela de urgência concedida mantida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.